Tribunal: TJBA
Processo: 0001132-71.2011.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001132-71.2011.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
JULIO GONZAGA ANDRADE NEVES, LUCIANA BAZAN MARTINS registrado(a) civilmente como LUCIANA BAZAN MARTINS

APELADO: MIGUEL OSMAR BARRETO XAVIER e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, GUSTAVO MAZZEI PEREIRA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

EMENTA

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de
Apelação Cível
. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Na presente espécie, a embargante alega que houve a adoção de premissa equivocada quanto à inexistência de cerceamento de defesa, bem como quanto à prescindibilidade da prova pericial e impossibilidade de sua produção. Afirma ainda que a decisão teria incorrido em vício de contradição por haver invertido o ônus probatório e impossibilitado a produção de prova por parte da embargante, e, por fim, teria o acórdão sido omisso quanto ao termo inicial e índice de correção monetária da indenização por danos morais. Não houve a adoção de premissa equivocada. A decisão ora embargada se posicionou de forma clara a respeito da inexistência de cerceamento de defesa, impossibilidade de realização de perícia direta e desnecessidade de realização de perícia indireta. Nesse contexto, note-se que não muda a conclusão adotada na decisão o fato de a perícia ter sido indeferida pelo juízo a quo ou ter sido deferida e posteriormente não realizada: o ponto de relevância para a questão é o de que a perícia direta tornou-se impossível por questões fáticas, e a perícia indireta não seria necessária para a correta apreciação da questão. Igualmente não se constata contradição no acórdão. Conforme autorizada doutrina, a decisão é contraditória quando emprega expressões que não são compatíveis entre si, de modo que não haja liame entre a premissa e a conclusão adotada. É importante consignar, ainda, que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, isso é, que ocorre no corpo da própria decisão. Assim, não há que se falar em contradição quando a decisão contrasta com a prova dos autos. Sucede que o acórdão embargado expôs de forma clara as razões pelas quais compreendeu que o ônus probatório deveria ter sido invertido. Outrossim, não há que se falar em punição da embargante por não conseguir desincumbir-se do seu ônus probatório, haja vista que a decisão foi proferida tendo como base os elementos de prova constantes nos autos, que são desfavoráveis às teses defendidas pela ora recorrente. Por fim, não há que se falar em omissão quanto índice e termo inicial de incidência da correção monetária da indenização por danos morais, afinal tais questões não foram oportunamente trazidas em sede de recurso de apelação. Constata-se, em conclusão, que a decisão ora invectivada não apresenta nenhum dos vícios que autorizam o manejo dos embargos de declaração, tratando-se o presente recurso de simples intuito de rediscutir os termos do acórdão, o que extrapola a via dos aclaratórios. Negado acolhimento aos embargos de declaração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos na
Apelação Cível

nº

0001132-71.2011.8.05.0138
, em que figura como embargante a
FORD MOTOR COMPANY
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao
presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.